Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-70.2016.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007940-70.2016.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOVINO ANTONIO DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os embargantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora